Tribunal: TJPA
Processo: 0049018-45.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049018-45.2015.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO NONATO SOUZA DA SILVA, DANIELE SILVA MARINHO, JUCIVALDO SOUSA DOS SANTOS, AUDELAINE MIRANDA DA CRUZ, TENNYSON SILVA DAS NEVES, MARIA RAIMUNDA NEVES DE AMORIM, MANOEL DE JESUS FERNANDES PEREIRA FILHO, EMILIA CAROLINA MARTINS DINIZ, DOUGLAS MELO BATISTA, KENDRIA ANDRIA SILVA RIBEIRO, LANA CARLA DE SIQUEIRA PEREIRA, ANGELICA SILVA DOS SANTOS, ODILON RICARDO DUARTE MOREIRA, JOSIMARA SOUSA ABREU, MARIA DAS GRACAS FERREIRA MEIRELES, DEUSONETE GUIMARAES DOS SANTOS, MARISTELA DA SILVA NASCIMENTO RIBEIRO, RUBENISA DOS SANTOS PANTOJA, ELIDA MARQUES, MARIA CELESTE CONCEICAO PINHO, CELY ALINNE LOPES DE SOUSA, IZABEL MARCIAO DOS SANTOS, MARIA DA CONCEICAO CARVALHO LIMA, MARIA IRACEMA MONTEIRO DOS REIS, LUIS FILIPE PINHEIRO GOMES, ALUIZIO JOSE DA SILVA MACIEL, DANIELE ALMEIDA RODRIGUES, ELIANE DA ROCHA SILVA COSTA, GESSICA LANGE SARMENTO GENTIL, RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA, LISETE MARINHO LOPES MONTEIRO, MARIA SUELENA MONTEIRO DA SILVA, MARIA TERESA DE SOUSA, ELENITA REGO FERNANDES, ELIANA MACIEL DA SILVA CAVALCANTE, LUCIANA AIRES ROSA DE LIMA, EVA ELIANE GENTIL ALCOFORADO DINIZ, ELOENE DA COSTA BAGATA, FERNANDA LUCIA SALGADO POMAR, MARIA CELI DA CONCEICAO PINHO, SHIRLEY MARA PEDROSO MALHEIROS, EMIDIO BRUNO BATISTA DA ROCHA, MARIA RAIMUNDA E SOUSA FARIA, WANDERLUCIA GONCALVES BARROSO, CECILIA RAMOS DE SOUZA GAMA DA COSTA, MARIA NEIZA DE ARAUJO SANTOS, LUIZA AGUIAR CAVALCANTE

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL (GDI). OBSCURIDADE QUANTO AO DISPOSITIVO DA DECISÃO. PARCIAL PROVIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, em apelação cível, reformou a sentença de improcedência, reconhecendo o direito dos autores à Gratificação de Desempenho Institucional (GDI), mas sem especificar os critérios de sua concessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) saber se o acórdão recorrente apresenta obscuridade quanto à delimitação da condenação; e
(ii) caso reconhecida a obrigação de pagar, definir os critérios de apuração do valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a obscuridade na decisão embargada, uma vez que a parte dispositiva não especificou a condenação ao pagamento da GDI nem os parâmetros de cálculo das parcelas retroativas.

4. A obscuridade foi sanada para incluir expressamente a condenação do ente estatal ao pagamento da GDI, com detalhamento sobre períodos de incidência, percentuais aplicáveis e critérios de juros e correção monetária, nos termos das decisões paradigmáticas do STJ (Tema 905) e do STF (Tema 810).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos modificativos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Apelação Cível.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
opostos pelo

ESTADO DO PARÁ
contra o
Acórdão ID 21418721, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora embargados, para reformar a sentença do MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, no sentido de reconhecer o direito dos Apelantes a percepção da Gratificação de Desempenho Institucional – GDI.

Na origem, trata-se de ação de Obrigação de Fazer, Com Pedido de Antecipação de Tutela Cumulada com Danos Morais, onde os autores, servidores públicos efetivos lotados na URE/9º CRS,
pleiteiam a condenação do Estado ao pagamento da Gratificação de Desenvolvimento Institucional (GDI) no percentual de 35%
(trinta e cinco por cento) a partir de janeiro de 2011, e 30% (trinta por cento) a partir de setembro de 2015, quando da entrada em vigor da Portaria nº 943/15.

O Juízo
A Quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Inconformados, os autores apresentaram Apelação, parcialmente acolhida, tendo reconhecido o direito dos Apelantes ao recebimento do GDI, nos seguintes termos:

“(...)

A Gratificação de Desempenho Institucional – GDI encontra respaldo legal, sendo notório que o Estado do Pará recebe as verbas do SUS e deve encaminhar mensalmente a produtividade das suas unidades de saúde, sendo, portanto, de seu domínio o conhecimento da produtividade dos Apelantes, de forma que não se deve admitir a falta desse repasse por fato que é de exclusivo conhecimento do Estado, também sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Destaco que a SESPA, por meio do Ofício n.º 845/2015 – GAB – SESPA, reconhece que não houve repasse da GDI e se comprometeu em regularizar o repasse do primeiro trimestre de 2015, de modo que não há dúvidas sobre a existência do direito.

Neste diapasão, entendo que a sentença merece ser reformada, considerando a comprovação dos requisitos para obtenção da Gratificação de Desempenho Institucional – GDI, estabelecida pela Lei Estadual nº 6.673/2004, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.554/2005 e pela Portaria nº 943/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para reconhecer o direito dos Apelantes a percepção da Gratificação de Desempenho Institucional – GDI, nos moldes da fundamentação lançada.”

Em seguida, O Estado do Pará interpôs os presentes Embargos de Declaração,
alegando a existência de obscuridade na decisão embargada. Argumenta que tal vício compromete a clareza e compreensão do julgado, notadamente no que tange aos limites da condenação.

Pugna pelo acolhimento do recurso para que sejam sanadas as obscuridades apontadas.
Pleiteia, ainda, que, caso necessário, a decisão seja complementada com efeitos infringentes, de modo a fixar com precisão os critérios aplicáveis à obrigação de pagar, caso esta esteja prevista no julgado.

Os Embargados não apresentaram Contrarrazões, conforme Certidão ID 22661661.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Nesse sentido, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade ou omissão. Trata-se de recurso de contornos rígidos, que visa apenas a integração da decisão omissa, obscura ou contraditória, jamais se prestando à rediscussão do julgamento.

No caso em apreço, o Estado do Pará aponta obscuridade no decisum, alegando que não ficou definido se a decisão se restringe a uma mera declaração de direito ou se, adicionalmente, estabelece obrigação de pagar. Ademais, sustenta que, caso configurada a obrigação pecuniária, não houve delimitação quanto ao período devido, aos critérios de juros e correção monetária, bem como à eventual aplicação de limitação prescricional
.

Analisando os autos, entendo que em parte assiste razão ao Embargante. Explico:

Embora o Acórdão vergastado apresente de forma clara em sua fundamentação a natureza, requisitos e forma de implementação da Gratificação de Desenvolvimento Institucional (GDI), instituída pela Lei nº 6.673/2004 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.554/2005, em sua parte dispositiva não apontoou expressamente a condenação do Ente Estatal a pagar a referida gratificação.

Assim, vislumbro a existência de obscuridade na decisão recorrida, que deve ser corrigida para que, onde se lê:

“Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para reconhecer o direito dos Apelantes a percepção da Gratificação de Desempenho Institucional – GDI, nos moldes da fundamentação lançada.”

Leia-se:

“Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para reconhecer o direito dos Apelantes a percepção da Gratificação de Desempenho Institucional – GDI e condenar o Estado do Pará ao pagamento das parcelas retroativas no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) de janeiro de 2011 até agosto de 2015, e no percentual de 30% (trinta por cento) a partir de setembro de 2015, cujos valores devem ser apurados em sede de liquidação de sentença.

No que tange aos
juros de mora e a correção monetária, consignar que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810), até novembro de 2021 e, a partir de então, correção dos juros moratórios pela taxa SELIC, em conformidade com a EC nº 113/2021.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
atribuindo-lhe efeitos modificativos, nos termos da fundamentação supramencionada
.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 25/03/2025